Tribunal: TJDFT
Processo: 0718658-16.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0718658-16.2020.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GIOVANNA CONCEICAO DE BRITTO SOUZA DINIZ APELADO: NILTON BRAZ DE QUEIROZ D E S P A C H O Nos termos do art. 112, §1o, do CPC, o advogado renunciante continuará a representar o apelado pelo prazo de 10 dias. Assim, aguarde-se o decurso do prazo recursal. Brasília-DF, 8 de janeiro de 2021. ANA CANTARINO Relatora